Tribunal: TJDFT
Processo: 0715680-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715680-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDISON JOSE DA FONSECA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚLICA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por EDISON JOSÉ DA FONSECA, contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e ao SECRETÁRIO DA SAÚDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Nas razões do writ, a parte impetrante pediu o deferimento de tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora analise o pedido administrativo de reconhecimento como atividade especial prejudicial à saúde do período em que trabalhou vinculado à Fundação Hospitalar e à Secretaria da Saúde do Distrito Federal. No mérito, pede a confirmação da medida, com a imposição de obrigação de fazer para que seja proferida decisão no referido procedimento administrativo (ID 58149950). A decisão de ID 58184865 deferiu o pedido liminar, “para determinar que a autoridade coatora conclua o processo administrativo, com a devida análise e resposta administrativa acerca do pleito postulado pelo impetrante, referente ao processo administrativo - SEI n° n. 00060-00147289/2022-20, no prazo de 30 (trinta dias), contados a partir da intimação da decisão liminar, sob pena de multa pecuniária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e também de desobediência.” Houve o decurso do prazo (ID 59058828), e o processo foi incluído em pauta de julgamento (ID 63631695). Ao ID 64010313, o impetrante noticiou o descumprimento da decisão liminar. Nesse sentido, requereu: a) nova intimação das autoridades coatoras para o cumprimento imediato da decisão proferida; b) caso persista o descumprimento, que sejam impostas as medidas coercitivas cabíveis, inclusive aplicação de multa diária (astreintes), sem prejuízo das sanções penais, administrativas e civis que possam ser aplicadas à autoridade coatora, nos termos da legislação em vigor; c) seja reiterado, com urgência, o cumprimento integral da ordem de segurança, para cessar os prejuízos sofridos pela parte impetrante. A decisão de ID 64051772 determinou a intimação das autoridades coatoras para a comprovação do cumprimento integral da antecipação de tutela deferida, no prazo improrrogável de 48 horas, sob pena de majoração da multa diária anteriormente arbitrada e aplicação das demais sanções legais cabíveis. As partes foram intimadas ao ID 64234659 e 64234669 sem, contudo, comprovar o cumprimento da determinação judicial. O feito foi julgado e a segurança foi concedida em definitivo, após confirmação da medida liminar anteriormente deferida (ID 64807872). Em 04/12/2024 transitou em julgado o acórdão ID 64807872 (ID 66977638). Ao ID 66962353 o impetrante informou que as autoridades impetradas permaneceram inertes em relação à determinação judicial, requerendo nova intimação das autoridades coatoras “para que, em prazo improrrogável, cumpram imediatamente a decisão proferida por Vossa Excelência, sob pena de aplicação sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, conforme artigo 536, §1o do CPC.” As autoridades coatoras foram intimadas para a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, do cumprimento integral da antecipação de tutela deferida ao ID 58184865 e confirmada ao ID 64807872, sob pena de multa diária. Em manifestação, informaram o cumprimento da decisão, conforme documentos de IDs 68071786, 68071787 e 68071788. Nesse ponto, o impetrante foi intimado para se manifestar no feito, sob pena de arquivamento. Em resposta, o impetrante informou o cumprimento da determinação judicial (ID 68834041). Assim, em vista do exaurimento dessa via recursal, encaminha-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. À Secretaria. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 17:17:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador